Tribunal: TJSP
Processo: 2048798-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto - Liberdade provisória – Excepcionalidade - Possibilidade - Liminar deferida – Medidas cautelares diversas impostas - Ordem concedida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000641203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2048798-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que são impetrantes
GLAUTER DEL NERO e FELIPE MANSUR LOPES COSTA e Paciente ERIVALDO
PEREIRA DE SOUZA FILHO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Convalidaram a liminar e concede-se a
ordem, observando-se as medidas cautelares estipuladas. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2048798-60.2020.8.26.0000 -Voto no 17588
2
Habeas Corpus Criminal no 2048798-60.2020.8.26.0000
Impetrantes: Glauter Del Nero e Felipe Mansur Lopes Costa
Paciente: Erivaldo Pereira de Souza Filho
Comarca: Itapevi
Voto no 17588
HABEAS CORPUS
Furto - Liberdade provisória

Excepcionalidade - Possibilidade - Liminar deferida Medidas
cautelares diversas impostas - Ordem concedida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Assistência Judiciária João Mendes,
representada por Glauter Fortunato Dias Del Nero e Felipe
Mansur Lopes Costa, em favor de Rivaldo Tavares de Melo
Junior, alegando estar sofrendo ilegal constrangimento por parte
do Juízo em referência.
Em breve síntese, os impetrantes sustentam
que a decisão que decretou a prisão preventiva é carente de
fundamentação idônea, bem como que não estão presentes os
requisitos ensejadores da prisão preventiva. Alegam, também, que
a prisão é desproporcional, visto que em caso de condenação, o
Paciente fará jus ao regime mais brando.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2048798-60.2020.8.26.0000 -Voto no 17588
3
Requer, assim, a concessão da liminar para
que seja revogada a prisão preventiva do Paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 84/86), houve
pedido de reconsideração (fls. 90/96), o qual foi deferido (fls.
98/99), as informações foram prestadas às fls. (101/102) e a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão da
ordem (fls. 109/111).
É o relatório.
Trata-se de caso excepcional, ao qual deve
ser concedida a liberdade provisória ante à ausência de violência
ou grave ameaça e o pequeno valor dos bens subtraídos.
Sendo assim, fica ratificada a decisão de
fls. 98/98:
“Contudo, embora o histórico do Paciente no
cometimento de crime de furto não lhe
favoreça (fls. 41/50), mas levando-se em
consideração que o delito não foi praticado
mediante violência ou grave ameaça, bem
como
os
bens
(4
shampoos)
foram
recuperados (fls. 34), aliado ao fato de nos
encontrarmos diante de uma pandemia
mundial de transmissão de um vírus novo
que atinge a todos, excepcionalmente,
reconsidero a decisão de fls. 84/86 e
DEFIRO a liminar para revogar a prisão
preventiva, fixando as seguintes medidas
cautelares diversas da prisão: (i) comparecer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2048798-60.2020.8.26.0000 -Voto no 17588
4
mensalmente em Juízo para informar e
justificar suas atividades, (ii) apresentar-se
a todos os atos processuais e (iii) proibição
de ausentar-se da Comarca quando a
permanência seja conveniente ou necessária
para
a
instrução,
sob
pena
de
restabelecimento da prisão preventiva”.
O alvará de soltura foi cumprido em 20 de
março de 2020, não havendo mais constrangimento ilegal a ser
sanado.
Ante o exposto, convalida-se a liminar e
concede-se a ordem, observando-se as medidas cautelares
estipuladas.
Alberto Anderson Filho
Relator